Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-20.2000.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000575-20.2000.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDEMAR OCLIDES KRAMPE - CPF: 325.619.971-20 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (ADVOGADO), Eduino Krampe (APELADO), EDUINO KRAMPE - CPF: 064.026.900-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE 2004 A 2009 RECONHECIDA EM SENTENÇA ANTERIOR –
DECISUM
REFORMADO EM APELAÇÃO – COISA JULGADA -

INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA APÓS 2009 – MEDIDAS EFETIVADAS PARA A CONSTRIÇÃO DE BENS -

RECURSO PROVIDO
.

“As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno”
. (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022).

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia) - IAC n. 01 - STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação do autor ao pagamento das custas remanescentes e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que não houve desídia de sua parte, e que realizou várias tentativas de constrição dos bens dos executados.

Contrarrazões no ID. 160241841.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22/09/2000 o apelante propôs contra os apelados Ação de Execução de Título Extrajudicial visando o recebimento de R$171.516,80 objeto de Cédula Rural inadimplida.

O despacho inicial foi proferido em 28/09/2000, e a citação dos réus Eduíno e Eliezer realizada em 31/10/2000, e a de Edemar em 22/06/2001.

Em 20/02/2002 o apelante foi intimado a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de não localização de bens para penhora, no entanto permaneceu inerte (ID. 160241797, pág. 82); em 11/09/2003 foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito (ID. 160241797, pág. 93), e em resposta requereu a suspensão da lide por 1 ano.

Decorrido esse prazo, foi novamente instado a se pronunciar nos autos (março de 2005), e mais uma vez pediu nova suspensão por 1 ano (ID. 160241797, pág. 108).

Apenas em 26/06/2009 pleiteou o prosseguimento da demanda com a penhora de bens dos executados (ID. 160241797, pág. 112).
Com isso, o juízo de origem reconheceu a incidência da prescrição intercorrente (ID. 160241797, pág. 117), sentença reformada na Apelação n. 151867/2013 (ID. 160241797, pág. 156), transitada em julgado em 24/11/2014 (ID. 160241798, pág. 45).

Com o retorno dos autos à primeira instância, o apelante pediu a continuação de seu andamento; em 07/05/2015 foi deferida a penhora dos imóveis antes indicados.

O exequente pugnou pela suspensão da demanda por 30 dias para pagar a diligência, o que fez em 24/11/2015. A constrição foi efetivada em 02/02/2016 (ID. 160241798, pág. 95).

Foi então determinado em 23/02/2016 que o apelante providenciasse a juntada da cópia da matrícula do imóvel para avaliação, o que só providenciou em 08/02/2017 (ID. 160241798, pág. 117). Em abril o oficial de justiça cumpriu esse ato e intimou o apelado Eduíno Krampe.

O leilão foi marcado para os dias 03 e 13 de abril de 2018, porém o resultado foi negativo (ID. 160241800, pág. 4).

Em 24/07/2018 os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade sob a arguição de excesso de Execução.

Em 10/07/2018 o apelante informou que celebrou acordo com o executado Eliezer Alves em Ação Revisional em que estabeleceram que este último receberia R$2.000.000,00. Com isso, pediu que o juízo
a quo
expedisse mandado de penhora no rosto daqueles autos, o que foi indeferido em 23/07/2019 (ID. 160241801, pág. 22).

Em 03/08/2019 os apelados ingressaram com outra Exceção de Pré-Executividade; em 19/08/2019 foi homologado o acordo acima em referência, deduzidos da dívida R$670.393,18 e extinta a Execução em relação a Eliezer Alves.

Em janeiro de 2020 o exequente trouxe planilha atualizada do débito e postulou por consulta nos sistemas Bacenjud e Renajud, o que foi indeferido em 23/06/2021 ante a existência de penhora já efetivada na lide (ID. 160241806, pág. 63).

Os executados ajuizaram mais uma Exceção de Pré-Executividade em 22/04/2020, e o exequente pugnou pela penhora de outro imóvel em 14/08/2020; ambos os pedidos foram indeferidos em 23/06/2021.

O apelante se manifestou sobre a arguição de prescrição intercorrente em 27/07/2021, reconhecida em 21/11/2022 sob o fundamento de que “
o feito ficou paralisado por mais de 03 (três anos), sem qualquer manifestação da parte credora, conforme se demonstra o lapso temporal da decisão de id. 59828119 - Pág. 102 (09/02/2004) à manifestação de id. 59828119 - Pág. 117 (22/06/2009)”
.

A prescrição intercorrente
ocorre quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

No Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, o Superior Tribunal de Justiça abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da matéria ora em análise.

O STJ consignou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Na sentença constou que de 2004 a 2009 a lide ficou paralisada. Contudo, não observou que havia decisão idêntica emanada anteriormente e
reformada na Apelação
n. 151867/2013 (ID. 160241797, pág. 156), com trânsito em julgado em 24/11/2014.

Logo, essa arguição já tinha sido afastada, por isso não pode ser objeto de nova decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Importante destacar que "
as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno.
" (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022).

No mais, nos anos seguintes a 2009 não houve inércia do apelante além do prazo prescricional da Cédula de Crédito Rural (três anos),o que impõe a cassação do
decisum
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023